Tribunal: STF
Processo: Inq 1575
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA QUE SE BASEIA NOS
   ELEMENTOS QUE INSTRUEM O INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA DE CAUSAS
   EXTINTIVAS DA PUNIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS QUE IMPLICAM O
   REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PRÓPRIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
É
   formal e materialmente apta a denúncia que, com suporte no
   contexto fático da fase pré-processual, imputa a prática de
   condutas que, em tese, se amoldam aos delitos de apropriação
   indébita e estelionato, na modalidade "disposição de coisa alheia
   como própria".
Não há que se falar em inépcia da denúncia se a
   descrição das condutas está a permitir o amplo exercício da
   defesa pelos acusados.
Preenchidos os requisitos do artigo 41
   do Código de Processo Penal e ausentes causas extintivas da
   punibilidade, o recebimento da denúncia se impõe.
Denúncia
   recebida.